Tribunal: STF
Processo: RE 77881
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-29
Data de publicação: 1974-03-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA. O ACÓRDÃO NÃO NEGOU VIGENCIA AO ART.11
DO CÓDIGO PENAL, NEM LHE CONTRARIOU A LETRA. APENAS NÃO JULGOU
PROVADA A MATÉRIA DE FATO, QUE SERVIRIA DE BASE A APLICAÇÃO DO
PRECEITO.
CASO NÃO E, POR CONSEGUINTE, DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POIS ESTE
NÃO CABE, PARA O REEXAME DE PROVA.